Tribunal: TJBA
Processo: 8049369-40.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049369-40.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANGELA MENDES FERNANDES Advogado(s): FERNANDA FREIRE DA SILVA CERQUEIRA IMPETRADO: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu segurança a ANGELA MENDES FERNANDES, determinando a redução de sua carga horária em 50%, sem prejuízo de vencimentos, em razão da necessidade de cuidados especiais com seu filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. O embargante alegou contradição no julgado, sustentando que a eficácia da medida deveria ser condicionada à reavaliação da necessidade por junta médica oficial, e não por relatório médico particular. II. Questão em discussão 2. Verifica-se se o acórdão embargado padece de contradição por supostamente condicionar a concessão do benefício à apresentação de documento diverso do exigido pelo ente público, bem como se seria possível integrar a decisão para exigir reavaliação por junta médica oficial. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A suposta contradição apontada não se verifica, pois o acórdão embargado não tratou de remoção funcional ou de lotação em outro município, tampouco mencionou relatório médico como condição para a medida concedida. 5. O embargante incorreu em erro material ao confundir os autos com outro processo, o que afasta qualquer vício no julgado. 6. A decisão foi clara ao conceder a redução da carga horária com fundamento na tese fixada pelo STF no Tema 1097, não havendo obscuridade ou omissão a ser sanada. 7. O pedido de condicionamento da medida a reavaliação por junta médica configura inovação recursal, sendo inadmissível em embargos de declaração. 8. A documentação apresentada demonstrou adequadamente a deficiência da criança nos termos da Lei nº 12.764/2012, legitimando a concessão do benefício. 9. Ausente demonstração de má-fé, inaplicável a penalidade requerida pela embargada. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: “1. Não configuram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC embargos de declaração que visam rediscutir matéria já decidida com fundamento em tese fixada pelo STF. 2. É inadmissível, em sede de embargos declaratórios, pretensão de modificação do julgado por meio de inovação recursal. 3. A condição de filho com Transtorno do Espectro Autista, comprovada por documentação idônea, legitima a concessão de redução de carga horária à servidora pública, nos termos do Tema 1097/STF." VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8049369-40.2022.8.05.0000, sendo Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargada ANGELA MENDES FERNANDES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões ora esposadas. Sala de Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA